Tribunal: TJPA
Processo: 0800724-33.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800724-33.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por José Maria Gomes dos Santos contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo consignado que alega não ter contratado. A ação originária visa à declaração de inexistência do negócio jurídico, com repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, a fim de suspender os descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário do agravante, diante da alegação de fraude na contratação do empréstimo consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito decorre da ausência de prova da regularidade da contratação do empréstimo impugnado, cuja validade é contestada pelo agravante desde a inicial.

O perigo de dano se caracteriza pela natureza alimentar dos proventos do agravante, que se declara hipervulnerável e impossibilitado de arcar com despesas básicas devido aos descontos questionados.

A jurisprudência consolidada e a Súmula 479 do STJ reconhecem a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias.

A reversibilidade da medida e a plausibilidade do direito alegado justificam a concessão da tutela antecipada, mesmo em sede de agravo de instrumento, para proteção do mínimo existencial do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência pode ser concedida para suspender descontos em benefício previdenciário quando houver indícios de fraude na contratação de empréstimo consignado.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A natureza alimentar do benefício previdenciário e a hipervulnerabilidade do consumidor justificam a suspensão dos descontos até a análise definitiva da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJPA, AI nº 0809522-51.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 20.02.2024; TJPA, AI nº 0811730-71.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 25.02.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito ativo, interposto por JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais, com pedido de tutela antecipada, processo nº 0917898-67.2024.8.14.0301, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, em razão de empréstimo consignado que alega não ter contratado.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência. Argumenta que há falha na prestação de serviço da instituição bancária, que não adotou as cautelas necessárias na formalização do contrato impugnado. Enfatiza o risco de dano irreparável, por tratar-se de verba de natureza alimentar e pela sua condição de hipervulnerabilidade, o que lhe impede de arcar com as despesas básicas. Invoca, ainda, precedentes jurisprudenciais e a Súmula 479 do STJ para fundamentar a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Foi deferido o efeito ativo na decisão interlocutória ID 24605038.

O Ministério Público se manifestou nos autos conforme o parecer ID 25470072.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este colegiado consiste em aferir a presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão dos descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário do agravante, sob alegação de fraude contratual.

Consoante se extrai dos autos, o agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos material e moral, com pedido de tutela antecipada, ao argumento de que, ao verificar os extratos de seu benefício previdenciário, notou a existência de desconto mensal de R$ 424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos), referente a contrato de empréstimo consignado no valor total de R$ 15.613,65 (quinze mil, seiscentos e treze reais e sessenta e cinco centavos), cuja contratação nega ter realizado.

A normativa processual civil estabelece a viabilidade de outorgar, parcial ou totalmente, uma medida provisória à parte requerente antes da conclusão do processo cognitivo, a qual será formalizada mediante a devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ao analisar o dispositivo mencionado anteriormente, é possível inferir que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela requer certos pressupostos: a apresentação de um pedido pela parte interessada; a apresentação de provas claras e incontestáveis dos fatos alegados; a existência de um receio fundamentado de dano irreparável, de difícil reparação ou de risco ao resultado eficaz do processo; a devida fundamentação da decisão antecipatória; e a possibilidade de reversão do ato concedido.

No caso em tela, o
periculum in mora
se evidencia pelo comprometimento mensal da verba alimentar do agravante, decorrente de contrato bancário cuja validade é objeto de contestação, e cuja efetiva contratação sequer se demonstrou, até então, regular por parte do agravado.

Além disso, como já assentado pela jurisprudência consolidada, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos oriundos de fraudes internas ou de terceiros em operações bancárias, conforme cristalizado na Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Não bastasse, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de concessão de tutela antecipada, inclusive em sede de agravo de instrumento, para suspender descontos de natureza alimentar fundados em contratos impugnados como fraudulentos:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Ana Maria Smith da Silva contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos em seus benefícios previdenciários, sob alegação de que derivam de empréstimos consignados fraudulentamente contratados em seu nome. A agravante, idosa e aposentada, sustenta que os valores descontados comprometem sua subsistência e seu tratamento de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, a fim de suspender os descontos supostamente indevidos incidentes sobre os benefícios previdenciários da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

2.

A probabilidade do direito (fumus boni juris) resta evidenciada pelos extratos bancários e registros do INSS apresentados pela agravante, os quais demonstram descontos mensais em seus benefícios previdenciários, bem como pela alegação de que os valores contratados foram posteriormente transferidos via PIX para terceiros, o que reforça a tese de fraude.

3.

O perigo de dano (periculum in mora) decorre do caráter alimentar dos benefícios previdenciários, essenciais à subsistência da agravante, idosa e em tratamento de saúde, sendo inviável a continuidade dos descontos enquanto não houver decisão definitiva sobre a regularidade da contratação.

4.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 479 do STJ), as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em contratos bancários, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, cabendo ao banco a demonstração da regularidade das contratações.

5.

A jurisprudência pacífica dos Tribunais reconhece a possibilidade de suspensão de descontos indevidos em benefícios previdenciários quando há indícios de fraude, em razão da hipossuficiência do consumidor e da natureza alimentar dos proventos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A tutela de urgência para suspensão de descontos indevidos em benefício previdenciário pode ser concedida quando preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante de indícios de fraude na contratação.

2.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em contratos bancários, cabendo-lhes demonstrar a regularidade da contratação, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297 e Súmula 479; TJ-MG, AI 10000212250146001, Rel. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 30.11.2021; TJ-DF, AI 07086834720228070000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 02.06.2022; TJ-RS, AI 52223662220218217000, Rel. Pedro Luiz Pozza, j. 24.02.2022.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811730-71.2024.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 25/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONCEDEU LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUESTIONADO. PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO À OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão que não concedeu liminar de suspensão dos descontos referente ao contrato de empréstimo consignado.

2.
No caso concreto, a tese de demonstração da probabilidade do direito se enlaça à existência de indícios de fraude na contratação dos negócios jurídicos objeto da lide, aptos a suspender a cobrança das parcelas.

3.
Recurso conhecido e provido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809522-51.2023.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024)

Portanto, ante a plausibilidade do direito alegado, demonstrada por documentos acostados, aliada ao risco de dano de difícil reparação, revela-se recomendável a concessão da medida antecipatória, para suspender os descontos referentes ao contrato impugnado, sem prejuízo de reversibilidade futura.

Importante registrar que a medida pleiteada é de natureza provisória e não encerra julgamento de mérito, resguardando-se, assim, a análise definitiva da controvérsia na ação principal.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, a fim de conceder a tutela provisória de urgência, determinando ao agravado BANCO SANTANDER BRASIL S.A. que se abstenha de realizar descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do agravante JOSE MARIA GOMES DOS SANTOS, referentes ao contrato nº 241498523, bem como se abstenha de promover a negativação do nome do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada inicialmente ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2025